Tribunal: TJMT
Processo: 0032276-19.2016.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032276-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO MARQUES RODRIGUES (APELADO), ANTONIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 020.902.711-83 (APELADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FREIRE EMILIO - CPF: 014.347.321-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu
o réu
da imputação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), em razão da insuficiência de provas quanto à sua autoria.

O recorrente sustenta haver elementos suficientes para a condenação do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se encontra comprovada por boletim de ocorrência e fotografias.

A autoria delitiva não se confirma em juízo, tendo a vítima negado o reconhecimento do apelado como um dos autores do roubo, afirmando ter apenas confirmado o que lhe foi indicado pelos policiais na fase inquisitorial.

A prisão em flagrante do apelado na condução do veículo subtraído, desacompanhada de outros elementos probatórios consistentes, não é suficiente para sustentar a condenação.

A versão apresentada pelo apelado de que foi contratado por terceiro para transportar o veículo sem conhecimento da origem ilícita permaneceu firme e coerente ao longo de toda a persecução penal.

Os depoimentos policiais apresentaram divergências e não demonstraram cabalmente a participação do apelado na prática do crime.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da sentença absolutória diante da ausência de prova segura e inequívoca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal exige prova robusta e segura da autoria delitiva, não sendo suficiente o reconhecimento na fase inquisitorial desacompanhado de confirmação judicial. 2. A condução de bem subtraído, desacompanhada de outros elementos probatórios firmes, não autoriza, por si só, a condenação por roubo majorado. 3. Em caso de dúvida quanto à autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0032276-19.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO MARQUES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
ANTONIO MARQUES RODRIGUES
do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I
, II e V,
do Código Penal, por insuficiência de provas (ID
314954415
).

O
Parquet
sustenta que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado, nos termos da denúncia

(ID
314954421
).

Em contrarrazões, a
Defesa
pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença recorrida
(ID
314954424
).

Nessa instância superior, a i.
29
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso ministerial na lavra d
o
Ilustre
Procurador
Exm
o
. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID
320240392)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 28 de outubro de 2016, por volta das 19h0Omin, em logradouro público situado na avenida Antártica, bairro Parque
Amperco
— em frente a AMBEV — neste município, o denunciado ANTÔNIO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com indivíduos não identificados, subtraíram, mediante emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo FIAT/DUCATO, cor cinza, placa OAQ 7632, pertencente à vítima Marcos Vinícius Freire Emilio.

Segundo restou apurado, no dia e horário dos fat
os
um indivíduo identificado por "Rubens" contratou os serviços de transporte e solicitou que deslocasse numa chácara na estrada da Guia para buscar convidado
em
um casamento e trazê-los até Cuiabá. O ofendido ao chegar no local combinado, foi
abordado
pelo denunciado e seu comparsa José Henrique, os quais disseram que estavam es
p
erando o veículo para locomoção à Cuiabá.

Naquele instante, o denunciado, mediante emprego de uma arma de fogo anunciou o assalto entrando no veículo e tomando sua direção, enquanto seu cúmplice José Henrique foi para o banco traseiro com a vítima,
amarrando-a
e
encapuzando
a
, ameaçando-a com a arma de fogo.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa retiraram a vítima do automóvel e levaram-na para um matagal, e privando sua liberdade por aproximadamente duas horas, amarrando-a a uma árvore, encapuzada. Em seguida, empreenderam fuga levando o veículo subtraído.

Acionada a polícia militar, e iniciada as buscas, foi possível encontrar o veículo da vítima na posse de Antônio, sendo reconhecido pessoalmente pela vítima como um dos autores do roubo, conforme se vê
às
fls. 08/09.

Interrogado perante a autoridade policial, o implicado negou que tenha subtraído o automóvel, e relatou que José Henrique lhe daria de R$300,00 a R$500,00 para conduzir a res
firtiva

a
Cuiabá.

Assim agindo, o denunciado ANTÔNIO MARQUES RODRIGUES — vulgo "Toinho", mediante o concurso de pessoas e, valendo de violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, estando, portanto, incurso nas penas do art. 157, §2°, incisos I, II e V do Código Penal.”
(ID
314954350 - Pág. 5)

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu

Antônio
Marques Rodrigues
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o órgão ministerial requer, conforme relatado, a condenação do apelado por entender que há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.

Pois bem.

In
casu
,

a materialidade do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2016.347985 e pelas fotografias juntadas aos autos (ID 314954350)
.

Todavia, não há elementos probatórios judicializados capazes de confirmar a autoria do roubo majorado atribuído ao apelado.

Em juízo, a vítima, Marcos Vinícius Freire Emilio, foi categórica ao afirmar que o réu não era o indivíduo que o assaltou nem aquele que portava a arma de fogo.

Indagada sobre o reconhecimento realizado na fase policial, explicou que apenas confirmou o que os policiais lhe disseram, relatando de forma espontânea:

“
Não era ele não. Pegaram ele na frente da
ambev
lá com o carro, né?
Não, não era ele que
tava
com a arma. Se falar que eu
tô
reconhecendo, vou
estar mentindo
(...)
Foi

os policial
lá. F
alou
assim, ó: ‘É es
se aí, pron
to, reconhece ele’. Eu falei: ‘É isso aí mesmo
’
só queria sair dali, entendeu? Só queria ir embora para casa
”
(ID
314954406
- mídia)

Tal relato, prestado de maneira clara e coerente, afasta por completo qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sobretudo porque não há outros elementos concretos que vinculem o apelado à subtraçã
o.

Além disso, a vítima afirmou que não viu o réu no momento da abordagem criminosa, pois foi rendida por outros dois homens e mantida amarrada em uma região de mata, só vindo a vê-lo posteriormente, quando os policiais o apresentaram já detido, após se envolver em um acidente de trânsito.

Assim, evidencia-se que a associação entre o apelado e o crime partiu unicamente da circunstância de ele ter sido encontrado conduzindo o veículo roubado, o que, por si só, não autoriza a conclusão de que tenha participado da subtração mediante violência ou grave ameaça.

Os depoimentos dos policiais militares
Joseney
Vital de Lima e Márcio Prestes, embora confirmem a localização do veículo em poder do réu, não se mostraram harmônicos quanto à conduta e às declarações deste no momento da abordagem.

O policial
Joseney
declarou que Antônio demonstrou surpresa e negou envolvimento com o roubo, afirmando que não era conhecido da guarnição e que teria sido apenas contratado para conduzir o automóvel, versão que permaneceu coerente em todas as fases da persecução penal.

Por sua vez, o agente público Márcio relatou que o réu teria indicado o local onde a vítima estava amarrada, porém essa informação não foi confirmada por nenhuma outra prova, permanecendo sem respaldo probatório.

Cumpre ressaltar que não prospera a alegação ministerial de que o fato de o apelado ter sido flagrado conduzindo o veículo e se envolver em acidente de trânsito evidenciaria sua ciência acerca da origem ilícita do bem, pois não há qualquer elemento que comprove fuga deliberada ou conduta intencional.

Em juízo, o réu afirmou que trabalhava como motorista e havia sido contratado para levar o veículo da Guia a Cuiabá, negando envolvimento no roubo e explicando que foi detido após colisão com familiares da vítima, fato confirmado por ela, o que é coerente com o relato policial de que demonstrou surpresa diante da abordagem, afastando a tese de fuga consciente.

Ainda, o
fato
de o
apelado
ter mencionado, na fase policial, que receberia valor pelo serviço não caracteriza confissão, mas apenas reforça a tese de que prestava transporte eventual, não havendo elemento capaz de infirmar essa explicação, sobretudo diante da negativa da vítima quanto à autoria e da fragilidade do conjunto probatório.

Nesse contexto, adoto, como razão de decidir, o parecer da i.
29ª
Procuradoria de Justiça,
per
relationem
, mantendo a absolvição pelo crime de roubo majorado, diante da adequada análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
in
verbis
:

“
(...) Não obstante, ao ser ouvida em Juízo, a vítima Marcos Vinícius Freire
Elimio
afirmou ter reconhecido o apelado como sendo um dos executores do roubo, na fase policial, apenas porque queria sair logo da Delegacia de Polícia. Ao ser questionado sobre o envolvimento do apelado, afirmou que “o réu só foi apontado como um dos autores do delito porque estava envolvido na situação depois de ter sido detido conduzindo o veículo” (ID 314953898 e 314954406)

Os policiais militares
Joseney
Vital de Lima e Marcio Prestes, em sede inquisitiva, relataram que no momento da prisão, o apelado confessou informalmente “ter participado do crime”, inclusive indicou o local onde a vítima estaria amarrada, mas ela conseguiu se soltar e foi socorrida antes da equipe policial se dirigir ao local. No entanto, em Juízo, o policial
Joseney
Vital de Lima narrou que ao ser abordado, o réu disse que não sabia que se tratava de um roubo e que tinha sido contratado apenas para conduzir o veículo até Cuiabá.

Nesse contexto, o fato de o apelado ter sido preso em flagrante na condução do veículo roubado, sendo encontrada dentro da Van o simulacro de arma de fogo supostamente utilizado no crime, não se mostra suficiente, em si, para comprovar seu envolvimento na ação criminosa.

Conforme bem observado pelo Juízo singular, “não foram realizadas investigações mais aprofundadas a fim de esclarecer a efetiva participação ou não do implicado na empreitada criminosa, o que só evidencia o estado de anemia probatória existente, a impedir a acolhida do pleito condenatório” (ID 314954415).

O decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas que comprovem a autoria delitiva, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições
(...)”
(ID
320240392)
.

Em reforço, aplicável os seguintes julgados do c. STJ e deste
e
g
. Tribunal:

“
(
...
)
O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença
.
Diante desse contexto
,
impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2108339/RS – Relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 22.4.2024)

“
O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, seja pessoalmente ou por fotografia, apenas estará apto à identificação do acusado quando observadas as suas formalidades e for corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

A condenação criminal apenas se justifica nas hipóteses em que a materialidade e autoria delitiva estiverem devidamente comprovadas, devendo a insuficiência de provas, por força do princípio do in dubio pro reo, conduzir à absolvição do agente.

A confissão extrajudicial não possui força probante suficiente para, isoladamente, sustentar uma condenação, sendo necessário que tal elemento seja corroborado por provas judiciais robustas.

Deve ser mantida a absolvição quando os elementos coligidos durante a instrução criminal não confirmam de forma segura e inequívoca a versão acusatória, permanecendo dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.”
(TJMT – AP N.U 1023417-07.2022.8.11.0003 - Relator Des.
H
elio

N
ishiyama

- Quarta Câmara Criminal – 12.9.2025)

Portanto
, a negativa da vítima quanto à autoria, somada à fragilidade das demais provas, impõe a manutenção da sentença absolutória, em
observação
ao princípio do
in dubio pro reo.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido de majoração da reprimenda e de fixação do regime inicial fechado, ante a ausência de condenação que justifique a realização da dosimetria da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença absolutória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025